Tribunal: STF
Processo: Rcl 39995
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual do trabalho e Administrativo. Medida cautelar em Reclamação. Regime de precatórios. ADPF 387.
1. Aparentemente, afronta a ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão que afasta o regime de pagamentos via precatório de execução promovida em face de empresa pública, sem analisar as alegadas características de ser a executada prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem objetivo de distribuir lucros. 
2. Medida cautelar deferida.
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC, entidade do Município de Porto Alegre/RS, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, em execução trabalhista nos autos nº 0020663-03.2015.5.04.0003, que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório, mesmo após o autor demonstrar a procedência de duas medidas cautelares ajuizadas por ele nos autos das Rcls 32.882, Rel. Min. Marco Aurélio; e 32.888 AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, com fundamento de que as decisões não tem caráter vinculante, sem adentrar no mérito da controvérsia. (Doc. 40, fls. 22-39).
    2. A reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 387, 437 e 530; na ADI 1.642; no RE 599.628, paradigma do Tema 253 da repercussão geral; bem como de outras decisões similares ao tema, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Rcl 32.217. Alega que, nos julgados paradigmas, esta Corte teria afirmado que a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios. Salienta, ademais, que “atua em regime de monopólio e não distribuiu qualquer espécie de lucros entre seus acionistas”; “é a única empresa do Município de Porto Alegre que presta o serviço público de fiscalização de trânsito e transporte”; e “a própria Lei nº 8.133/98, que dispõe sobre a criação da EPTC, assevera a execução de serviço público essencial”. 
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Segundo a jurisprudência do STF, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estão submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado. Não obstante, este Tribunal tem estendido algumas prerrogativas da Fazenda Pública a determinadas empresas estatais prestadoras de relevantes serviços públicos, como é o caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (RE 220.906, Rel. Min. Maurício Corrêa), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero (ARE 987.398-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) e diversas companhias estaduais de saneamento básico (ACO 2.730 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ACO 1.460-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli), quando não atuam em regime de concorrência e não há comprovação de acúmulo ou distribuição de lucros. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 852.302-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PÚBLICA ESSENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 852.527-AgR, Relª. Min.ª Cármen Lúcia) 
    5. Esse entendimento decorreu da interpretação, a contrario sensu, da tese firmada no julgamento do RE 599.628-RG, Rel. Min. Ayres Britto, paradigma do Tema 253 da repercussão geral. Veja-se a ementa do julgado:
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. 
    Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). 
    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    6. Como se sabe, é imprescindível o cumprimento do requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – exaurimento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta à tese firmada em repercussão geral. Por essa razão, seria inviável o pedido em análise, se fundado somente na tese firmada no Tema 253. Ocorre que o feito também busca fundamento nas decisões tomadas nas ADPFs 387, 437-MC e 530-MC, as quais reproduzem a tese supracitada. 
    7. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Estas “estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. Naquele caso, havia sido penhorado numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.
    8. Na mesma linha, na apreciação da medida cautelar na ADPF 530, o Ministro. Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. Afirmou que “a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República”.
    9. Na medida cautelar na ADPF 437, Relª. Minª. Rosa Weber, foram suspensas decisões da Justiça do Trabalho que negaram o direito de execução por precatório de débitos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial. 
    10. No caso em análise, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão da execução à sistemática de precatórios, já na fase de execução da ação, com fundamento de que as decisões acostadas aos autos não têm efeito vinculante, sem adentrar no mérito da questão. 
    11. Assim, são verossímeis as alegações da reclamante.
    12. Reputo igualmente presente o fumus boni iuris, em face da notícia de que o juízo reclamado determinou, decorrido o prazo legal sem oposição de embargos, a conversão dos bloqueios em penhora (conforme doc. 6, p. 16). 
    13.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender as medidas constritivas determinadas nos autos nº nº 0020663-03.2015.5.04.0003, em face da Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A, relativas ao bloqueio e eventual penhora de valores pelo sistema BACENJUD.
    14. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator